Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-53.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. ECA. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Pretende o MP a reforma do decisum recorrido para que seja admitida a representação oferecida em face do adolescente/apelado para apuração de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, bem como que seja apreciado o pedido de internação provisória requerido na origem.
2. Inobstante a ausência de definição legal a respeito da natureza jurídica da justa causa, entende-se que a existência de justa causa está principalmente conectada à existência de lastro mínimo probatório para que o Juiz receba a peça acusatória.
3. Na hipótese dos autos, nota-se haver elementos suficientes para o recebimento da representação, pois há lastro probatório mínimo a subsidiar a instauração do processo de apuração de ato infracional, tendo em vista haver indícios de que o ato em questão fora praticado pelo ora apelado, já que, consoante depreende-se do Relatório Final da autoridade policial, a investigação teve êxito em identificar e qualificar o adolescente como autor dos fatos dispostos nos autos, sob o fundamento de que a esposa da vítima reconheceu o representado e prestou informações relevantes a respeito da dinâmica, motivação e autoria do supracitado ato, tendo tais esclarecimentos reduzidos a termo.
4. Desse modo, verifica-se que a representação deve prosseguir, haja vista que o recebimento da representação não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, porquanto caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.
5. Em relação ao pedido de internação provisória, tal pleito deve ser submetido ao juízo a quo, tendo em vista que este julgou prejudicado na r. decisão recorrida, sendo que tal apreciação acarretará em inequívoca supressão de instância com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.